Tribunal: TJPA
Processo: 0007928-39.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007928-39.2013.8.14.0015

APELANTE: N DO NASCIMENTO TRANSPORTES - ME, NAZARENO DO NASCIMENTO, ROSINALDO DE SOUZA ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007928-39.2013.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL
RECORRENTE: ROSINALDO DE SOUZA ALVES
ADVOGADO: CARLOS MIGUEL FERNANDES LEMOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: MARCELO NEUMANN
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I –O falecimento de uma das partes gera a suspensão do processo desde a data do óbito, independentemente da data da comunicação do falecimento. Nulidade dos atos processuais reconhecida de ofício, desde a data do óbito, à luz do art. 313, inciso I e § 2º, do Código de Processo Civil,

II – Comprovado nos autos que o falecimento do corréu ocorreu em 01/05/2022, antes da sentença, revela-se imperiosa a declaração de nulidade da decisão e dos atos subsequentes, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo o vício reconhecível de ofício.

III – Impõe-se, portanto, a cassação da sentença proferida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda à devida suspensão do processo e à regular citação do espólio ou dos sucessores do falecido corréu, nos moldes do art. 313, § 2º, I, do CPC.

IV - Sentença anulada. Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007928-39.2013.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL
RECORRENTE: ROSINALDO DE SOUZA ALVES
ADVOGADO: CARLOS MIGUEL FERNANDES LEMOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: MARCELO NEUMANN
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ROSINALDO DE SOUZA ALVES em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. contra N DO NASCIMENTO TRANSPORTES – ME, NAZARENO DO NASCIMENTO e ROSINALDO DE SOUZA ALVES.

A instituição bancária autora alegou, na inicial, que celebrou com a empresa requerida, em 19/11/2007, contrato de arrendamento mercantil sob o número 82.061, tendo por objeto a disponibilização de um veículo de carga no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Apesar da utilização do bem pela ré, não houve adimplemento das obrigações contratuais, acumulando débito no valor de R$43.815,04 (quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais e quatro centavos), pleiteando, além da quantia principal, correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Regularmente citados, os réus NAZARENO DO NASCIMENTO e ROSINALDO DE SOUZA ALVES apresentaram contestações. O primeiro, arguindo prescrição e ausência de responsabilidade solidária; o segundo, além da prescrição, sustentou ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o veículo arrendado estava exclusivamente sob posse e uso de seu cunhado Nazareno, responsável pelo adimplemento das parcelas.

A empresa N DO NASCIMENTO TRANSPORTES – ME, embora citada, permaneceu inerte, sendo-lhe decretada a revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, com presunção de veracidade das alegações autorais.

O juízo a quo, valendo-se do julgamento antecipado da lide, julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$43.815,04 (quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais e quatro centavos), acrescida de correção monetária pelo IGP-M e juros de 1% ao mês desde o vencimento da obrigação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Houve informação pelo advogado do réu, NAZARENO DO NASCIMENTO, que este havia falecido (id 22213688)

Inconformado, ROSINALDO DE SOUZA ALVES interpôs apelação, sustentando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, visto que o bem permaneceu em posse exclusiva de Nazareno do Nascimento, falecido em 01/05/2022. Requereu a substituição processual pelo espólio do de cujus, representado por seu filho José Nilton Alves da Silva. No mérito, alegou que a cláusula de responsabilidade solidária seria abusiva, havendo desproporcionalidade nas obrigações impostas pelo contrato de adesão, razão pela qual pugnou pela revisão contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor, bem como pela exclusão de sua responsabilização solidária.

O BANCO DO BRASIL S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando a higidez do contrato celebrado, a validade da cláusula de fiança solidária expressamente pactuada, bem como a regularidade dos valores cobrados, reafirmando que a sentença recorrida foi proferida de forma justa, com base nas provas constantes dos autos. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007928-39.2013.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL
RECORRENTE: ROSINALDO DE SOUZA ALVES
ADVOGADO: CARLOS MIGUEL FERNANDES LEMOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: MARCELO NEUMANN
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Com efeito, nos autos do processo originário restou documentalmente comprovado o falecimento de um dos litisconsortes passivos, o Sr. Nazareno do Nascimento, ocorrido no dia 01 de maio de 2022, conforme certidão de óbito acostada sob o Id n. 22213694 - Pág. 1, juntada aos autos pelo apelante, sendo primeiramente noticiado o óbito pelo advogado do co-réu ROSINALDO DE SOUZA ALVES, em 11 de junho de 2024, após a prolação da sentença (id n. 22213688).

Sendo assim, observa-se que o óbito do corréu Nazareno do Nascimento se deu antes da prolação da sentença, circunstância que, segundo reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial, implica nulidade dos atos processuais subsequentes, por ausência de regularização da sucessão processual e da devida suspensão do feito.

Dispõe o artigo 313, § 2º, do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)
§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o falecimento da parte no curso do processo, antes da prolação da sentença, sem a devida suspensão processual, torna nulos os atos subsequentes, por violação ao contraditório e à ampla defesa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECURSO DOS RÉUS.
FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O FALECIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA . RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. "A morte de uma das partes suspende o processo no exato momento em que se deu, ainda que o fato não seja comunicado ao juiz da causa, invalidando os atos judiciais acaso praticados depois disso
" (REsp 298.366/PA, Rel . Ministro Ari Pargendles [...])

(TJ-SC - AC: 00061875120058240019 Concórdia 0006187-51.2005.8.24 .0019, Relator.: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 05/12/2018, 1ª Câmara de Enfrentamento de Acervos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - FALECIMENTO DO AUTOR - PERDA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES - CONHECIMENTO POSTERIOR DA MORTE DA PARTE - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O ÓBITO. -
Com o falecimento de uma das partes, desaparece um dos sujeitos da relação processual, impondo-se a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, § 1º e § 2º e do art. 687 e seguintes, todos do CPC/15, para regularização da relação processual, com a sucessão da parte pelo espólio ou pelos sucessores; - A perda da capacidade postulatória em decorrência da morte de uma das partes deve retroagir à data do falecimento, ainda que seu conhecimento pelo juízo venha a ocorrer em momento posterior,
sendo vedada a prática de qualquer ato processual no referido período, sob pena de nulidade processual .

(TJ-MG - AC: 10191160006588001 MG, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 15/06/2020)

LOCAÇÃO. Ação de cobrança e despejo. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação das partes .
O falecimento de uma das partes gera a suspensão do processo desde a data do óbito, independentemente da data da comunicação do falecimento. Nulidade dos atos processuais reconhecida de ofício, desde a data do óbito. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C . STJ. NULIDADE DOS PROCESSUAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

(TJ-SP - AC: 10454461020178260100 SP 1045446-10 .2017.8.26.0100, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 28/04/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Ainda que o fato tenha sido noticiado apenas após a sentença, é dever do Juízo, ao tomar ciência do falecimento, determinar ex officio a suspensão do feito e a regularização da representação processual do de cujus, nos moldes previstos no citado artigo 313, § 2º, I, do CPC.

Nesse contexto, a suspensão do processo, por seu caráter declaratório, produz efeitos ex tunc, ou seja, retroage à data do óbito, o que invalida todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

Trata-se, portanto, de nulidade absoluta, insanável, que se impõe reconhecer de ofício por este órgão colegiado, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como dos postulados da regularidade processual e do devido processo legal.

Por conseguinte, impõe-se a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, para que, observando-se a morte do corréu Nazareno do Nascimento, proceda-se à devida suspensão do feito e à regular citação do espólio ou sucessores, nos moldes do artigo 313, § 2º, I, do CPC.

Diante do exposto,
anulo de ofício a sentença
, por vício insanável decorrente do falecimento do corréu Nazareno do Nascimento em 01 de maio de 2022,
julgando prejudicado o presente recurso de apelação
. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para que promova a regularização da sucessão processual,dos herdeiros ou do espólio do falecido.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025